Tribunal: TJSP
Processo: 1010392-04.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de Obrigação de fazer e indenização por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Cobrança indevida de serviço de telefonia móvel via boletos. Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Insurgência do autor, pretendendo a majoração da

Ementa:
Apelação cível. Ação de Obrigação de fazer e indenização por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Cobrança indevida de serviço de telefonia móvel via boletos. Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Insurgência do autor, pretendendo a majoração da indenização. Cobrança mediante emissão de boleto, sem maiores repercussões na esfera extrapatrimonial do autor, não tendo ocorrido negativação do débito. Ausência de negativação ou exposição vexatória. Mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Indenização, todavia, mantida, em homenagem ao princípio da proibição da reformatio in pejus. Manutenção do quantum fixado na origem. Sentença mantida. Recurso desprovido.